Tribunal: STF
Processo: ARE 1123186
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O ato judicial que faz incidir a regra inscrita no art. 1.040 do CPC não possui conteúdo decisório nem se reveste de lesividade, pois traduz mera consequência – admitida pela própria jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal firmada ainda sob a égide de CPC/73 (AI 715.423-QO/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, e RE 540.410-QO/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO) – que resulta do reconhecimento da existência de repercussão geral de determinada controvérsia constitucional suscitada em sede recursal extraordinária, tal como sucede no caso ora em exame.
    A ausência de gravame, no caso em análise, decorre da circunstância de que, julgado o mérito do apelo extremo em que reconhecida a repercussão geral, aplicar-se-á os preceitos inscritos nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    A inadmissibilidade de recurso, em tal situação, deriva da circunstância – processualmente relevante – de que o ato em causa não consubstancia, seja a solução da própria controvérsia constitucional (apreciada no RE 614.819-RG/DF), seja a resolução de qualquer questão incidente.
    Tratando-se, pois, de manifestação que não se ajusta, em face do seu próprio teor, ao perfil normativo dos atos de conteúdo sentencial (CPC, art. 203, § 1º) ou de caráter decisório (CPC, art. 203, § 2º), resulta evidente a irrecorribilidade do ato que meramente ordenou, como no caso, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, nos termos e para os fins do art. 1.040 do CPC.
    Cumpre ressaltar, por necessário, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questões virtualmente idênticas à que ora se examina (AI 630.083-AgR-AgR/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – AI 705.038-AgR/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – AI 735.918-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço, por inadmissível, do presente agravo interno.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator